Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIM DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MATÉRIA ARGUIDAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. QUESTÕES ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.